Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF interpôs embargos de declaração (ID 25583248) contra a decisão deste Relator de ID: 25250977. Argumenta que há omissão no decisum quanto ao pedido de expedição de precatório em favor da anuente MARIA DE FÁTIMA SILVA. Manifestação do DF pela rejeição dos declaratórios no ID: 27046934. Pois bem. Admito os declaratórios. Outrossim, observo que não há omissão a ser sanada porquanto restou consignado na decisão embargada que a análise dos demais itens da petição de ID: 22424983 se dará em momento posterior, para evitar tumulto processual. Aliás, a petição de ID: 2242983 guarda relação com os sucessores de MARIA DE FÁTIMA SILVA (FRANCISCO DE ASSIS, GERALDA RODRIGUES DA SILVA e ONOFRE FIRMINO DA SILVA) e com o inventário que tramita na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo (autos n. 0705984-03.2020.8.07.0017). Com efeito, a expedição do competente precatório em favor da anuente MARIA DE FATIMA SILVA será feita em momento oportuno, à luz da petição de ID: 2242983 e do requerimento de ID: 17700044, segundo consignado na decisão embargada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID: 25583247. I. Brasília, 4 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador